Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo elementos de prova no sentido da alteração superveniente da situação fática, o indeferimento do pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.